Tribunal: TJES
Processo: 5002429-62.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002429-62.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ DOS SANTOS BASTOS JUNIOR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a situação vivenciada pelo recorrido não caracteriza danos morais, pois não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento;
c)
que subsidiariamente, o
quantum
fixado a título de danos morais seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o banco recorrente deverá indenizar o recorrido, a título de danos danos morais, em razão da espera por atendimento em agência bancária.

Sem maiores delongas, em se tratando de atendimento em fila de banco, sua demora excessiva, em regra, não é fato que enseja a caracterização de dano moral indenizável.

Destarte, não ficou demonstrado nos presentes autos, abalo moral capaz de afetar o direito à personalidade do recorrido, ou seja, que a espera demorada em fila de atendimento tenha afetado intensamente o equilíbrio psicológico deste.

Assim, a mera invocação de legislação estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização.

Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar reparação por danos morais.

Ademais, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do recorrido ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR ADUZ ESPERA POR MAIS DE DUAS HORAS PARA SER ATENDIDO. LEI ESTADUAL Nº 6.226/00 E ALTERAÇÕES CONFERIDAS NA LEI Nº 9.857/12. NÃO EVIDENCIADO ABALO MORAL CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.